Tribunal: TJSP
Processo: 1033797-43.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001008401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033797-43.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MIB
SERVICOS CADASTRAIS E LICITACOES LTDA, é apelada BRADESCO SAÚDE
S/A.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Homologaram o acordo e extinguiram o feito, com
base no artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) E MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033797-43.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/3
Apelação Cível n.o 1.033.797-43.2020.8.26.0100
Apelante:
MIB SERVIÇOS CADASTRAIS E LICITAÇÕES LTDA.
Apelada:
BRADESCO SAÚDE S/A
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 46.254
Embargos à execução. Acordo entabulado entre as
partes. Homologação. Extinção do processo, nos termos
do artigo 487, inciso IIII, 'b', do Código de Processo
Civil.
1. Trata-se de apelação interposta tempestivamente, com
base na r. sentença de págs. 122/123, que rejeitou os embargos à execução.
Alega a embargante que a sentença merece reforma, pois
não nega que entabulou confissão de dívida, impugnando apenas a forma
pela qual a execução fora ingressada e a forma de pagamento. Afirma que a
execução visa a cobrança de duas parcelas no valor de R$3.387,57 cada,
acrescidas de multa contratual de R$10.162,71, além de multa de 20%
inserida na confissão de dívida. Defende que não se está executando um
instrumento de confissão de dívida, pois, se assim fosse, não estaria cobrando
as parcelas individualmente, mas sim um total confessado, ou seja,
R$13.893,76, apresentando memória de cálculo. Expõe que a própria apelada
reconhecera que o objeto do processo não é a confissão de dívida, mas sim a
cobrança das parcelas separadamente. Reforça a abusividade da multa
cobrada, considerada matéria de ordem pública, haja vista que o valor da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033797-43.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/3
cominação imposta na cláusula penal não poderia exceder o da obrigação
principal, transcrevendo ementa de acórdão. Requer o provimento do apelo
para o indeferimento da inicial da execução, ante a ausência de título
executivo; subsidiariamente, pleiteia a redução da multa moratória para o
patamar de 2% do débito.
O recurso foi contra-arrazoado, rebatendo integralmente
a pretensão da apelante, págs. 141/151.
As
partes
apresentaram
acordo,
requerendo
a
homologação, págs. 156/159.
É o relatório.
2. Tendo em vista a pretensão dos litigantes, homologa-
se a composição.
3. Com base em tais fundamentos, homologa-se o
acordo e extingue-se o feito, com base no artigo 487, inciso III, alínea 'b',
do Código de Processo Civil.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
A301